Tribunal: TJDFT
Processo: 0730828-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela autora, a título de adicional de insalubridade, o foram de boa-fé, devendo o Distrito Federal abster-se de descontar os valores mencionados na inicial e, por consequência, declarou a inexistência de débito relativo à inscrição em dívida ativa.

2. Alega a embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de ter sido, em outros julgados com a mesma hipótese dos autos, sido reconhecida a boa-fé objetiva do servidor em decorrência dos erros cometidos pela Administração. Sustenta que o recebimento imputado incorreto somente foi possível por erro da Administração, a qual realiza os cálculos para pagamento de adicionais, fixando-se os respectivos percentuais. Pugna pelo reconhecimento da contradição apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso, julgando procedentes os pedidos iniciais.

3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

5. No mérito, sem razão a embargante. O colegiado analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.

6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.